Tribunal: TJES
Processo: 5008941-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008941-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: MIRIAN SILVA TEIXEIRA DE ANDRADE VALENTIM e outros (5)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008941-12.2021.8.08.0035

Recorrente: JOSEMAR SOARES DE SOUZA

Recorrido: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.; BANCO BMG SA; ITAÚ UNIBANCO S.A.; BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES; BANCO PAN S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA, AJUIZADA POR JOSEMAR SOARES DE SOUZA EM FACE DE CREDVIX, HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA, BANCO BMG SA, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) COMPARECEU A EMPRESA DE CRÉDITO REQUERIDA PARA SABER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AFIRMA QUE NEGOU; B) FOI SURPREENDIDO AO RECEBER O CARTÃO DA EMPRESA RÉ EM SUA RESIDÊNCIA, E AO CONSULTAR SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA R$ 1.069,53 (MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS); C) DIZ NÃO TER ASSINADO QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM OS REQUERIDOS, APENAS DOCUMENTOS QUE LHE FOI DITO SEREM REFERENTE AO ATENDIMENTO PRESENCIAL PRESTADO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE AS REQUERIDAS SEJAM COMPELIDAS A SUSPENDEREM OS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR; DECLARADA A NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL EM FACE DOS VÍCIOS APONTADOS, DEMONSTRANDO INCLUSIVE A FRAUDE CONTRA O REQUERENTE, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; A CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS REQUERIDAS PARA INDENIZAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS AO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM FACE DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO AO AUTOR PELAS REQUERIDAS DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ASSUME CARÁTER PEDAGÓGICO PUNITIVO.
(2). SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA ANALISAR A CAUSA, EM RAZÃO DA SUA COMPLEXIDADE.

(3). RECURSO DO AUTOR.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EM SUMA, PLEITEIA PELO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES
BANCO PAN
.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(4.1) CONTRARRAZÕES
ITÁU
.
INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES . INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(4.2) CONTRARRAZÕES
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA GUERREADA.
(4.3) CONTRARRAZÕES
BANCO BMG S.A.
e
HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DIANTE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPROVADA IDONEIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES OU EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM,
NA SUA INTEGRALIDADE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ACOLHO
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO REQUERIDO
BANCO ITAÚ
,
TENDO EM VISTA QUE, A MEU VER, O CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO CARECE DE ANÁLISE MAIS ROBUSTA QUE SÓ PODE SER REALIZADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
COM ISSO, ENTENDO QUE CONCERNENTE AO REFERIDO AJUSTE IMPERIOSA É A EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95. INTELIGÊNCIA ART. 326, DO CPC.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS CONTRATOS N.º 620601419, 622601522 E 610793604
.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
INCOMPETÊNCIA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
.
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS DEMAIS REQUERIDOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FORAM CELEBRADOS PELO RECORRIDO OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÕES ENSEJAM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO (S) REQUERIDO (S) DEMONSTRAR (EM) QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBJURGADOS. TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO
BANCO ITÁU
,
PASSO A ANÁLISE AO SUBSEQUENTE RECORRIDO, QUAL SEJA
BMG.
QUANTO A ESTE, VERIFICO QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL FOI ASSINADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA, O QUE ME LEVA A CRER, COMO SUPRACITADO, QUE
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (MANIFESTAÇÃO POR MEIO DO ENVIO DE UM
SELFIE
), NÃO RESTARAM COMPROVADOS ELEMENTOS NO FEITO QUE SEJAM SUFICIENTES PARA CORROBORAR COM A EFETIVIDADE DA CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTA SALIENTAR QUE A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE
SELFIE
”
, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL
(INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE
NÃO
RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO ATO DAS CONTRATAÇÕES.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO REFERIDO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
AINDA QUE O PRESENTE RECORRENTE REFUTE TAIS ALEGAÇÕES, O FATO É QUE O MESMO NÃO COMPROVOU DE MODO SUFICIENTE QUE O AUTOR QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DOS AUTOS, OU AINDA QUE O MESMO ESTAVA CIENTE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES DO PRODUTO POR ELE OFERTADO. QUANTO AOS DEMAIS REQUERIDOS, VERIFICO QUE NÃO FORAM APRESENTADOS PELOS MESMOS OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS FIRMADOS, NÃO RESTANDO ENTÃO COMPROVADO FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM OS REQUERIDOS
BMG, PAN, RIO GRANDE DO SUL
E
HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA
.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE RECORRENTE NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM AS INSTITUIÇÕES SUPRACITADAS.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA MERECE REPARO AINDA QUE PARCIALMENTE PARA QUE, TENDO SIDO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL PARA A ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS COM O REQUERIDO
BANCO ITAÚ.
QUANTO AOS DEMAIS REQUERIDOS, ENTENDO QUE, PRESENTES OS VÍCIOS NAS RESPECTIVAS CONTRATAÇÕES COMO JÁ AQUI FUNDAMENTADO, DEVEM OS CONTRATOS POR ESTES ESTABELECIDOS SEREM DECLARADOS NULOS, DE MODO DE QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR, DEVOLVENDO-SE OS VALORES DEVIDOS AO MESMO
NA SUA FORMA SIMPLES
,
FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO REQUERENTE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS COM OS REQUERIDOS
BMG, PAN, RIO GRANDE DO SUL
E

HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA
, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE,
NA SUA FORMA SIMPLES
, SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS AO AUTOR.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)